Tribunal: TJDFT
Processo: 0738815-84.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. CHEQUE PRESCRITO. VIABILIDADE DO PEDIDO MONITÓRIO. TÍTULO DE CRÉDITO SUSTADO. CAUSA DEBENDI. NÃO COMPROVAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS PELO RÉU. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO ATENDIDO PELA EMBARGANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Segundo entendimento recente do c. STJ, os cheques prescritos perdem a força executiva e, portanto, deixam de ostentar os atributos de abstração e autonomia.
2. Conquanto não seja necessária a indicação do negócio jurídico subjacente à emissão das cártulas em cobrança na ação monitória ajuizada em desfavor do emitente, pode o sacador, conforme julgados do STJ, trazer à discussão a causa debendi, isso porque a falta de indicação dela na peça vestibular da demanda monitória não afasta, por si, a ampla defesa do emitente.
3. Perdidos os atributos da abstração e da autonomia, não há impedimento para que o emitente do cheque oponha a terceiros defesa pessoal que poderia ser apresentada em desfavor da pessoa com a qual contratou diretamente.
4. O direito creditício da parte apelada poderia ser afastado se comprovado que o autor da ação monitória, com má-fé, recebeu os títulos que o credor originário fez circular, conforme disposto no artigo 25 da Lei no 7.357/1985. No caso, a demandada deixou de fazer prova da existência de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da parte autora (inciso II do art. 373 do CPC), visto que não logrou demonstrar a alegada má-fé do portador, ora autor da demanda monitória.
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.